Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.
1. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente. Como indício, entende-se aquela circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize concluir, por indução, a existência de outra circunstância (CPP, art. 239).
2. Somente é cabível a despronúncia quando ausentes indícios suficientes de autoria. Contudo, diante de qualquer dúvida razoável, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
3. Não é cabível o exame aprofundado do conjunto probatório, antes de ser submetida a questão ao Conselho de Sentença.
4. Recursos desprovidos.